Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-75.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009541-75.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TANIA MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 275.060.451-68 (JUIZO RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), VILMA FERREIRA XAVIER - CPF: 353.633.551-91 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), TANIA MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 275.060.451-68 (RECORRIDO), VILMA FERREIRA XAVIER - CPF: 353.633.551-91 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -
PERFIL TELEFONISTA
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - FUSÃO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 441/2011 - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO - PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – Ô
NUS DA SUCUMBÊNCIA - AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, CPC –
SENTENÇA RETIFICADA
.

1.

As Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, é incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Precedentes Turma Recursal Única: nº 1001003-31.2016.811.0001, nº 1001009-38.2016.811.0001, nº 1001004-16.2016.8.11.0001.

2.

Sendo as Autoras beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), em observância ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

REMESSA NECESSÁRIA N. 1009541-75.2016.
8.11.0041

INTERESSADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

Tâ
nia Maria da Silva Costa E Vilma Ferreira Xavier

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
,
proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer nº 1009541- 75.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, determinando que o Estado de Mato Grosso promova o enquadramento das Autoras ora Interessadas, mediante alterações em suas fichas funcionais, nos seguintes termos
: TÂNIA MARIA DA SILVA COSTA no cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, Classe “D”, Nível 4 a partir de 1º de janeiro de 2012, com progressão vertical para o nível 5 a partir de 27-11-2013 e, VILMA FERREIRA XAVIER no cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, Classe “D”, Nível 4 a partir de 1º de janeiro de 2012, com progressão vertical para o nível “5” a partir de 5-04-2013”.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n.

(ID 50047497), manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de de
Remessa Necessária

de Sentença
,
proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer nº 1009541- 75.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, determinando que o Estado de Mato Grosso promova o enquadramento das Autoras ora Interessadas, mediante alterações em suas fichas funcionais, nos seguintes termos
: TÂNIA MARIA DA SILVA COSTA no cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, Classe “D”, Nível 4 a partir de 1º de janeiro de 2012, com progressão vertical para o nível 5 a partir de 27-11-2013 e, VILMA FERREIRA XAVIER no cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, Classe “D”, Nível 4 a partir de 1º de janeiro de 2012, com progressão vertical para o nível “5” a partir de 5-04-2013”.

Extrai-se dos autos que, ambas as Autoras ingressaram no serviço público empossadas no cargo de Cargo de Apoio do SUS, perfil Telefonista, Classe “C”, Nível “1”, sendo, a primeira requerente em 27-11-2001, e com estabilidade adquirida em 28-11-2004 (Id. 1487252), e a segunda em 9-3-2001, com estabilidade adquirida em 6-4-2004 (Id. 1487257). Quando já efetivadas no serviço público,
por força da LC n. 441/2011
, os cargos de ambas as servidoras foram transpostos de “apoio de serviços do SUS”, para o cargo de “profissionais de apoio de serviços de saúde do SUS". Tudo conforme registrado nas respectivas fichas funcionais (Ids. 1487252 e 1487257).

Pois bem.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo
trechos do ato sentencial:

Como se pode notar, o artigo 75 da legislação em referência trata da fusão havida (desde 1º de janeiro de 2012) entre os cargos de “técnico de nível médio em serviços de saúde de SUS” e “profissional assistente de nível médio em serviços de saúde do SUS” e, por conseguinte, transpondo TODOS os servidores providos neles para o cargo de “PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO SUS”.

Neste ponto, aparentemente as autoras não estariam impactadas pela LC n. 441, porquanto ocupantes do cargo “profissionais de apoio de serviços de saúde do SUS”; todavia, em consonância com o ANEXO IV da mesma LC, aqueles servidores de perfil profissional e que possuíssem ocupação anterior de TELEFONISTA (caso das autoras), embora com a mesma função, passariam a ocupar o cargo dentro da carreira dos PROFISSIONAIS ASSISTENTES DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DO SUS (conforme previsto no título do anexo).

Feito este exercício de interpretação sistemática, verifica-se que as autoras, ao serem reenquadradas inicialmente para o cargo de “profissional assistente de nível médio em serviços de saúde do SUS”, por força do ANEXO IV, foram também, ato contínuo, reenquadradas para o cargo de PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO SUS, nos exatos termos do artigo 75 da referida LC, com efeitos a partir de 1º-12-2012.

A conclusão é no sentido de que com a fusão prevista no artigo 75, o cargo de “PROFISSIONAIS ASSISTENTES DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DO SUS” - objeto do art. 6º c/c ANEXO IV – ao qual as autoras atenderam as condições da LC, simplesmente, a partir do dia 1º-1-2012, DEIXOU DE EXISTIR e TODOS OS SERVIDORES passaram “para o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS” (art. 75 LC, 441/2011).

Não bastasse os fundamentos acima para assegurar o direito das autoras, mas sob os aspectos do processo civil, note-se que o conteúdo da homologação administrativa, como ato administrativo que é, possui dentre os seus atributos a presunção de legitimidade e veracidade. Logo, nos termos do artigo 374, IV, do CPC, ademais porque não impugnado pelo réu em sua contestação, configura fato que não depende de prova e, portanto, incontroverso nos autos.

No que tange a classificação do cargo, consta do histórico das fichas funcionais das autoras, que a derradeira progressão do cargo anterior, ambas alcançaram a “CLASSE D”, “NÍVEL 5”. Sendo imprescindível ao caso, o cotejo das progressões com a edição da LC 441. Vejam-se, respectivamente:

TANIA MARIA DA SILVA COSTA: Ato Administrativo 1609/SAD/06 – progressão horizontal para “CLASSE D”; Ato Administrativo 2327/SAD/10 – progressão vertical para “NÍVEL 04” e; Ato Administrativo 2789/SAD/2013, de 27-11-2013 - progressão vertical para “NÍVEL 05” (Id. 1487252);

VILMA FERREIRA XAVIER: Ato Administrativo 1609/SAD/06 – progressão horizontal para “CLASSE D”; Ato Administrativo 769/SAD/10 – progressão vertical para “NÍVEL 04” e; Ato Administrativo 631/SAD/13 de 5-4-2013 - progressão vertical para “NÍVEL 05” (Id. 1487257).

Portanto, observados os termos em relação as progressões verticais de cada autora, ocorridas em momento posterior a LC 441/2001 (nível 04 para 05), AMBAS possuem o direito ao enquadramento postulado e, por corolário, a percepção da diferença dos vencimentos entre os cargos de “profissionais de apoio de serviços de saúde do SUS” e “Profissional Técnico de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS”.

Para tanto, é sabido que a pretensão ao recebimento de dívidas passivas em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, conforme disposto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, a contar da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nestes termos, considerando a data estabelecida no artigo 75 da LC n. 411/2011 (10-1-2012), em confronto como a data do ajuizamento da ação (26-6-2016), NÃO se cogita prescrição no caso em tela.

Quanto à liquidação dos valores devidos, verifica-se das respectivas rotinas de cálculos (Ids. 1487290/1487296), que o índice aplicado para correção monetária foi o INPC, ou seja,
diverso daquele estabelecido para atualização dos créditos em face da fazenda pública (TEMA 810 do STF). Logo, impróprias para espelhar a presente condenação. [Destaquei].

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

A meu ver, a sentença recorrida merece reparos.

Sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelece a Lei Complementar Estadual n. 441/2001,
verbis
:

Art. 5º
A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso é única, abrangente, multiprofissional e se desenvolve de acordo com os padrões que integram as áreas de abrangência e/ou de atuação do Sistema Único de Saúde.

Art. 6º
O quadro de pessoal da SES/MT constitui-se dos servidores efetivos e estáveis do Serviço Público Estadual, que integram a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde que desempenham atribuições nas áreas estruturantes de Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, para a execução das ações e serviços do Sistema Único de Saúde, em conformidade com os cargos e perfis, devidamente autorizados, consoante os Anexos II, III, IV e V. (...)

Art. 8º
A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de 04 (quatro) cargos:

I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS;

II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS;

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS;

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS.

Parágrafo único
: Os atuais cargos de Profissional de Nível Superior do SUS, Técnico do SUS, Assistente do SUS e Apoio de Serviços do SUS
passam a ser denominados,
respectivamente, de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e
Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS.

Art. 9º
As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que requeira escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e ocupacional de acordo com a complexidade das atribuições exigidas para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Auditoria, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização e Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura;

II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio técnico profissionalizante exigido para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS
: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação. (...)

Art. 75

Em 1º de janeiro de 2012 será realizada a fusão dos cargos
de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, devendo ser efetuada a transposição de todos os servidores do atual cargo de Profissional Assistente de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS para o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS.

§ 1º Os requisitos de progressão horizontal para o cargo resultante da fusão são:

I - CLASSE A: formação em nível médio ou nível médio profissionalizante;

II - CLASSE B: requisito estabelecido para a Classe A mais 200 (duzentas) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do SUS;

III - CLASSE C: requisitos estabelecidos para a Classe B, acrescidos de um dos seguintes itens: a) 200 (duzentas) horas de qualificação profissional na área de atuação e ou de abrangência do SUS ou; b) formação profissional técnico de nível auxiliar.

IV - CLASSE D: requisitos estabelecidos para a Classe C, acrescidos de um dos seguintes itens: a) habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC ou; b) 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do SUS ou; c) Formação Profissional Técnico de Nível Médio ou; d) Especialização de nível Técnico.

§ 2º
Os servidores transpostos deverão ser enquadrados na mesma classe e nível em que se encontrarem posicionados, sem prejuízo de tempo transcorrido para cumprimento de interstício para progressão horizontal e vertical.

§ 3º
Após a fusão o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS terá os perfis profissionais e ocupacionais definidos nos Anexos III e IV desta lei complementar.

A aludida lei, em seu artigo 8º, manteve como cargos que compõem as carreiras do SUS os mesmos previstos na Lei nº 8.269/2004 revogada. Da mesma forma, o artigo 9º da Lei Complementar nº 441/2011 prevê as atribuições para cada cargo.

Conforme já mencionado, as Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, de modo que, é incabível
a transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio.

A propósito, há precedentes da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA.
CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. PERFIL TELEFONISTA. ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. FUSÃO DE CARGOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 441/2011. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO. CARGO PARA O QUAL SE EXIGE A ESCOLARIDADE DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE
.
ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADA EM CONCURSO
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente tomou posse em 01/09/2000 no cargo de Apoio de Serviço do SUS, no Perfil Telefonista, para o qual era exigida a escolaridade de ensino fundamental.

2. Pretende a autora ser enquadrada no cargo de Profissional Assistente de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS, por força do artigo 75 da Lei Complementar nº 441/2011, o qual estabeleceu a fusão dos cargos de Profissional Técnico de Nível Médio e Profissional Assistente de Nível Médio em serviços de saúde do SUS a partir de 01/01/2012.

3.

Ocorre que, a aludida lei, em seu artigo 8º, manteve como cargos que compõem as carreiras do SUS os mesmos previstos na Lei nº 8.269/2004 revogada: “Art. 8º A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de 04 (quatro) cargos: I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS; II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS; III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS; IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS.”

4.

Da mesma forma, o artigo 9º da Lei Complementar nº 441/2011 prevê as seguintes atribuições para cada cargo: Art. 9º As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas: I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que requeira escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e ocupacional de acordo com a complexidade das atribuições exigidas para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Auditoria, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização e Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura; II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio técnico profissionalizante exigido para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura; III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura; IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação.” (Grifei)

5.

Ora, se a Recorrente foi aprovada em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, é incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio.

6.

Ademais, a Recorrente deixou de comprovar nos autos o preenchimento do requisito necessário a ser enquadrada no cargo pretendido, qual seja, o diploma de ensino médio.

7.

Nesse sentido, há precedente desta Turma Recursal, o que por consequência, força a reconhecer que se trata de matéria sedimentada, conforme se observa dos julgamentos dos processos nº 1001003-31.2016.811.0001, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos e nº 1001009-38.2016.811.0001, de relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

8.

A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1001004-16.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 6/8/2018, publicado no DJE 9/8/2018) [Destaquei].

Com essas considerações,
RETIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária, para julgar improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n.1009541- 75.2016.8.11.0041.

Condeno as Autoras em honorários sucumbências, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da causa, contudo,
em razão do Magistrado de Primeiro Grau ter deferido os benefícios da gratuidade de justiça, a condenação
ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021